Tribunal: STF
Processo: RE 80937
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-02-09
Data de publicação: 1976-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA PREVISTOS PELO ART. 309 DO REGIMENTO INTERNO
DO STF. SE O ACÓRDÃO EMBARGADO VERSOU UM TEMA, E O ACÓRDÃO HAVIDO
COMO PADRAO DE CONFRONTO QUESTIONOU TEMA DIVERSO, E OBVIO QUE SE NÃO
PODE COMPARA-LOS. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE E NEGADO PROVIMENTO.